Tribunal: TJSP
Processo: 1056224-15.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Padeiro – Acidente típico – Sequelas de lesão na mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do indeferimento administrativo, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de

Ementa:

ACIDENTÁRIA – Padeiro – Acidente típico – Sequelas de lesão na mão direita – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir da data do indeferimento administrativo, conforme definido em sentença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Apelo autárquico desprovido, provido em parte o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000997131
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056224-15.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ANDERSON SOARES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo autárquico e deram provimento em parte ao recurso oficial. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056224-15.2019.8.26.0053 -Voto no 37.684
2
VOTO No: 37.684
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1056224-15.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. WILLIAM MIKALAUSKAS
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: ANDERSON SOARES DOS SANTOS
ACIDENTÁRIA
Padeiro
Acidente típico
Sequelas
de lesão na mão direita
Nexo causal reconhecido

Redução parcial e permanente da capacidade laborativa

Auxílio-acidente
devido
a
partir
da
data
do
indeferimento administrativo, conforme definido em
sentença
Valores em atraso que devem ser
atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo
decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros
Definição
dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art.
85, § 4o, inciso II, do novo CPC)
Apelo autárquico
desprovido, provido em parte o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 135/137, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por Anderson Soares dos Santos,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício,
a ser calculado na fase de execução, a partir da data do indeferimento
administrativo (01/02/2018
fls. 44), vedada a cumulação com benefício de
aposentadoria e observada a prescrição quinquenal; mais abono anual; juros
moratórios contados da citação, sobre o total acumulado das parcelas vencidas
até então e, a partir daí, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês,
segundo o percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056224-15.2019.8.26.0053 -Voto no 37.684
3
atualização monetária na forma dos arts. 41 e 41-A da Lei no 8.213/91 e
alterações posteriores, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no
11.430/06, consoante o Tema no 905 do STJ; e honorários advocatícios de 15%
sobre as parcelas vencidas até a sentença.
Inconformado, apela o INSS, buscando a reforma da decisão.
Inicialmente, postula o recebimento do recurso no duplo efeito. Pleiteia, também,
o reexame de toda a matéria, invocando o disposto no art. 496, § 3o, do novo
CPC e a Súmula no 490 do STJ. No mais, requer que o termo inicial do benefício
corresponda à data da juntada do laudo pericial; que seja aplicado o INPC como
índice de correção monetária, de acordo com o que restou decidido pelo STJ no
julgamento
dos recursos especiais nos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e
1.495.146/MG Tema no 905; e que o auxílio-acidente seja mantido somente
enquanto persistirem as condições que ensejaram a sua concessão, nos termos
da nova redação do § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91, introduzida pela MP no
905/2019.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de
acidente ocorrido no exercício da função de padeiro, quando teve sua mão direita
prensada no cilindro de massas, lesionando-a.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 23,
sendo oportuno consignar que o segurado teve o requerimento de auxílio-doença
indeferido pelo INSS (fls. 44).
Efetuada a avaliação médica (fls. 78/83), constatou o perito
que o autor apresenta sequelas de ferimento na mão direita (dominante),
caracterizadas por “limitação da extensão das articulações metacarpofalangeanas
do 2o, 3o, 4o e 5o dedos, além de diminuição da força de preensão da mão”.
Atestou que essas alterações acarretam “incapacidade parcial e definitiva para o
trabalho” (fls. 81).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que, além da
CAT emitida pela empregadora, foi admitido pelo expert.
O laudo pericial está suficientemente fundamentado e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho da
lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1056224-15.2019.8.26.0053 -Voto no 37.684
4
permanente da capacidade de trabalho e admitido o nexo de causalidade, é de
ser preservada a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86, § 1o, da
Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, vigente à época da
concessão do benefício, observando-se, a propósito, que a MP no 905/2019 foi
integralmente revogada pela MP no 955/2020.
Fica mantido o termo inicial definido na r. sentença, a saber,
a data do indeferimento administrativo do auxílio-doença (01/02/2018 fls. 44).
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado
pelos índices de correção pertinentes (no caso pelo IPCA-E), com incidência mês
a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810
trânsito em julgado em 03/03/2020).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo
CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de
origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
autárquico e dou provimento em parte ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital